Tribunal: TJDFT
Processo: 0754299-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754299-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDSON ANATALIO LEAL PEREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEDSON ANATALIO LEAL PEREIRA contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 10% sobre o valor da causa. O agravante requereu o benefício da gratuidade de justiça (ID 54643305). Foi intimado para comprovar a hipossuficiência econômica (ID 54717638). Todavia, não se manifestou (ID 55313309). A gratuidade de justiça foi indeferida (ID 55386470). Intimado para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID 55386470), o agravante permaneceu inerte (ID 56477314). O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator